Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703530-29.2024.8.07.0011 RECORRENTE: DOUGLAS GOMES REIS RECORRIDOS: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ E BANCO C6 S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Instituição financeira e empresa de cobrança mandatária. Contrato de cartão de crédito. Discussão de compra originária de fraude em outra ação. Cobrança do débito controverso. Consumidor. Cobrança e Importunação excessivas. Ônus da elisão do vício reservado à instituição financeira. Prova de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado. Desincumbência. Inexistência. Falha na prestação dos serviços bancários. Abuso de direito e ato ilícito. Qualificação. Fortuito interno. Renitência em assunção da responsabilidade e resolução dos efeitos. Dano moral In re ipsa. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção. Juros de mora. Responsabilidade de gênese contratual. Termo inicial. Data da citação. Modulação. Descabimento. Cominação de obrigação. Forma de asseguração de eficácia. Multa. Astreintes. Fixação. Prevenção e sanção. Manutenção. Montante. Adequação e razoabilidade. Apelo. Agregação de efeito suspensivo a recurso desguarnecido do atributo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação nas razões recursais. Conhecimento. Impossibilidade. Pedido de modulação do termo inicial da correção monetária. Postulação conforme o decidido. Ausência de interesse recursal. Conhecimento. Impossibilidade. Majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais. suscitação. pleito deduzido em contrarrazões. questão ultrapassada pela sentença. reprisamento. exame. impossibilidade. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais manejada por consumidor em face de instituição financeira e de empresa de cobrança por ela contratada, fiado na imputação de ilícito consubstanciado em condutas abusivas praticadas pela mandatária em favor do banco na cobrança de dívida controversa, julgara procedente os pedidos, condenando a instituição bancária e sua contratada a cessarem as cobranças e a compensarem os danos morais provocados ao consumidor pelas práticas reputadas abusivas que o vitimaram. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de ato ilícito causador de danos à esfera íntima do autor e imputável à instituição financeira pelos fatos ventilados na petição inicial e, na hipótese afirmativa, se o havido ensejara compensação por danos extrapatrimoniais, e, nesse caso, o quantum devido e o marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre ele incidentes, e, alfim, se ressoa escorreito o montante fixado a título de astreintes. III. Razões de decidir 3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de razões recursais, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de razões recursais no recurso não merece sequer ser conhecido. 4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que defende, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, fixado o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento da verba indenizatória, ou seja, na forma como requestado pela parte recorrente, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 5. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões. 6. Convocando a instituição financeira a subsistência de vínculo obrigacional legitimamente concertado como gênese do débito que aferira e imputara ao consumidor, culminando com o emprego de cobranças reiteradas a ele direcionadas, atrai para si o ônus de evidenciar a formatação do liame que irradiara a obrigação imputada como fato apto a ensejar sua alforria da imprecação da protagonização de ato ilícito consubstanciado na conduta de empresa mandatária por ela contratada para cobrar o consumidor de forma abusiva, notadamente quando subvertido o ônus probatório e porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, conduzindo sua inércia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14). 7. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela atuação da empresa de cobrança que contratara e envidara reiterados atos de cobrança de dívida tornada controversa e em discussão em ambiente, tornando-se responsável pelos atos deflagrados de forma abusiva e pelas consequências deles oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização e satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, dos danos experimentados pelo consumidor e do nexo de causalidade enlaçando-os. 8. A cobrança reiterada de dívida tornada controversa através de ligações telefônicas e mensagens enviadas reiteradamente via aplicativo excede os limites do exercício regular do direito que assiste ao banco de auferir o que lhe é devido, incursionando pela seara do ato ilícito por atentar contra a intangibilidade e tranquilidade do consumidor, ensejando-lhe, ademais, constrangimento (CC, arts. 186, 187, 188, I e 927; CDC, art. 42), consubstanciando fato gerador de dano moral, legitimando que ao afetado seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático em ponderação da teoria do desestímulo. 11. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação de natureza contratual havida entre as partes, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do acionado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora. 12. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537). 13. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada, no caso concreto, a assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer imposta à instituição financeira e à empresa de cobrança por ela contratada concernente à abstenção de demandar dívida controversa perante o consumidor, defronte sua renitência e resistência em adimplir o comando legal, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado determina que seja preservada, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura das obrigadas e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). IV. Dispositivo 14. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor da indenização a título de dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano sofrido. Assevera que a conduta ilícita não se resumiu a uma simples cobrança, tendo havido cobrança vexatória continuada e negativação indevida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 536, § 1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido não analisou a aplicabilidade da multa cominatória em sede de decisão de 1a instância, no momento do lançamento do cadastro de inadimplentes em relação à data da concessão da liminar, conferindo interpretação que mitiga a eficácia dos provimentos mandamentais. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 410 da Súmula do STJ. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO C6 S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 75969134). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “1. O valor da indenização por danos morais fixado pela instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.303.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 536, § 1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Além disso, não comporta seguimento o recurso no que concerne à suposta contrariedade ao enunciado 410 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de verbete sumular em recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.450/ES, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75969134. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020